Tribunal: CARF
Processo: 10940.900813/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.900813/2020-97
ACÓRDÃO
9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme o inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/2003, somente geram
direito a créditos, no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos, as despesas
com energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe negou provimento. Apresentou voto divergente,
por escrito, no plenário virtual, a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que vencido, converte-
se em declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-011.390, de 20/12/2023.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto à seguinte
matéria: impossibilidade de creditamento, no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos, das
despesas com energia elétrica que não sejam efetivamente consumidas. Indicou, como
paradigmas, os Acórdãos nos 9303-014.076 e 3301-009.459.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda e do
despacho de admissibilidade de recurso especial, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido, conforme o despacho
de admissibilidade.

Do mérito
No mérito, a controvérsia se restringe à seguinte matéria: possibilidade de créditos,
no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, sobre despesas com energia elétrica diversas
da energia efetivamente consumida. Nesse contexto, estariam, conforme se observa na decisão
recorrida, valores de “demanda contratada” e “custo de disponibilização do sistema”.
Com relação à matéria em análise, a decisão recorrida assim se manifestou
(destaquei alguns trechos):
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Neste ponto, a glosa se refere a valores de “contribuição para iluminação pública”,
“demanda contratada” e “custo de disponibilização do sistema”, que segundo a DRJ não
poderiam ser objeto de creditamento, sendo possível reconhecer apenas o direito ao
crédito referente a energia elétrica consumida, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no
10.637/2002, e o art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003:
Portanto, mostra-se correta a glosa dos créditos apurados pela interessada em
relação aos valores constantes das faturas de energia elétrica concernentes a
“contribuição para iluminação pública”, “demanda contratada” e “custo de
disponibilização do sistema”.
Não procede a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter se aprofundado na
análise do contrato de fornecimento de energia para saber se a “demanda
contratada” foi ou não efetivamente utilizada.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
3
Ora, a existência de valores discriminados nas faturas como “demanda
contratada” indicam que não se trata de energia efetivamente consumida. Essa
informação é suficiente para justificar a glosa. Caberia à contribuinte apresentar
prova em contrário, ou seja, demonstrar que o valor em questão se refere a
energia consumida.
A Recorrente defende se enquadrar como “consumidor intensivo”, cuja atividade
necessita de alta tensão:
Primeiramente, cumpre explicitar que a demanda contratada surgiu para suprir as
necessidades dos chamados consumidores intensivos, indústrias, “shopping
centers” e outras pessoas jurídicas que, por sua atividade, necessitam de uma alta
tensão, como no caso da Recorrente.
Dessa forma, é necessária uma rede de alta potência, com linhas de transmissão
que operam em alta tensão e condutores com grandes bitolas. Isto porque, quanto
mais intenso é o consumo da energia em dado espaço de tempo, maior é a
potência utilizada e, consequentemente, a intensidade do fluxo da energia.
Como a intensidade do consumo depende da potência do aparelho em
funcionamento e do tempo em que permanece ligado, quanto maior é a carga
instalada, maiores serão os investimentos necessários para que a rede possa
suportar um intenso fluxo da energia, segundo as peculiares necessidades de cada
consumidor.
No caso da agroindústria é evidente que o consumo e necessidade de
disponibilidade de energia é necessária em grande quantidade.
Reproduz ainda trechos da Nota Técnica no 115/2005 de 18/4/05 da Aneel, que definiria a
metodologia para as concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição
adicionarem à tarifa de energia elétrica homologada pela ANEEL os percentuais relativos
ao PIS/PASEP e a COFINS, em razão das alíquotas destes tributos terem sofrido alterações
representativas, com a alteração da sistemática de apuração dos referidos tributos,
sistema cumulativo para o não cumulativo:
“considerando a decisão da Diretoria da ANEEL na 9a Reunião Pública Ordinária,
realizada em 14/03/2005 (Processo n° 48500.003826/04-03), que aprovou por
unanimidade o modelo de aditivo ao contrato de concessão, que entre outros
aspectos excluiu o PIS/PASEP e a COFINS do cálculo das receitas das
concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição de energia elétrica,
doravante denominadas como “agentes de distribuição”, a presente Nota Técnica
tem como objetivo propor: a) metodologia para inclusão às tarifas homologadas
pela ANEEL dos valores devidos pelos agentes de distribuição a título de PIS/PASEP
e COFINS; e b) critérios e metodologia a serem observadas pelos agentes de
distribuição para cálculo e validação pela fiscalização/ANEEL, dos impactos
positivos ou negativos, decorrentes da majoração das alíquotas e alteração do
sistema de apuração do PIS/PASEP e da COFINS, desde dezembro/2002, até a
exclusão desses tributos da tarifa”.
Mais a frente a referida nota técnica prevê:
...
“IV. METODOLOGIA E CRITÉRIOS 19. As alíquotas efetivas do PIS/PASEP e da
COFINS serão apuradas pelos agentes de distribuição, para serem adicionadas ao
valor da tarifa homologada pela ANEEL, conforme a seguinte metodologia: - Para os
agentes de distribuição que migraram do sistema cumulativo para o não
cumulativo, apurar a base de cálculo e as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS com
os dados a seguir discriminados 1. Base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e a COFINS Composição da base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS
no mês de referência Valor em R$ (1) Receita de Fornecimento (2) Receita de
Suprimento (3) Receita de Uso do Sistema de Distribuição (4) Total da Receita (1 + 2
+3) (5) Total de Créditos (6) Base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS – (4 – 5)
2.Apuração das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS Apuração das Alíquotas no
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
4
mês de referência Valor / Percentual (1) Total da Receita (apurada na linha 4 do
quadro anterior) (2) Base para cálculo do PIS/PASEP (Receita – Créditos) (3) Base
para cálculo da COFINS (Receita – Créditos) (4) Valor do PIS/PASEP apurado (1,65%
x Base para cálculo do PIS/PASEP (2)) (5) Valor da COFINS apurada (7,6% x Base de
cálculo da COFINS (3)) (6) Alíquota efetiva do PIS/PASEP (4 / 1) (7) Alíquota efetiva
da COFINS (5 / 1) 3. As alíquotas apuradas no quadro anterior (mês de referência),
deverão ser utilizadas conforme tabela estabelecido a seguir: Mês de Referência
Mês de utilização das alíquotas Janeiro Março Fevereiro Abril Março Maio Abril
Junho Maio Julho Junho Agosto Julho Setembro Agosto Outubro Setembro
Novembro Outubro Dezembro Novembro Janeiro Dezembro Fevereiro 20. Apurada
a alíquota e definida a forma de aplicação, os agentes de distribuição deverão
utilizar as seguintes fórmulas, conforme a opção tributária e ou a forma de
constituição da empresa. - Agentes de distribuição sob o regime do sistema de
apuração não cumulativo do PIS/PASEP e da COFINS: Valor com a inclusão das
alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
efetivas do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição que permanecem com a
alíquota cumulativa, ou, seja fixa: Valor com a inclusão das alíquotas do PIS/PASEP
e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas nominais do PIS/PASEP
+ COFINS)) - Agentes de distribuição enquadrados como cooperativas que possuem
consumidores não associados à cooperativa: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas nominais do
PIS/PASEP + COFINS)) 24. Os agentes de distribuição enquadrados como
cooperativas, que por ações judiciais em função de interpretação da legislação não
vêem calculando e recolhendo o PIS/PASEP e a COFINS dos consumidores
associados, não deverão adicionar às tarifas homologadas pela ANEEL os
percentuais relativos aos citados tributos.”
Em precedente recente neste CARF, a Turma 3401 em decisão proferida em
setembro/2022, reverteu a glosa sobre o dispêndio com a demanda contratada por não
constituir “opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter
obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio funcionamento do
estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se
encontra concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade”, de
relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco no Acórdão no 3401-
010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Assim, entendendo da mesma que do Relator, utilizo-me de alguns excertos do bem
fundamentado voto como razões de decidir:
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no inciso III
do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito sob comento se
restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do agente fiscal, tal direito não se
estendia ao valor total da fatura de energia elétrica, pois deviam ser glosados os
créditos relativos às rubricas identificadas como “taxas de iluminação pública”,
“demanda contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem
dissociadas da energia elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de crédito
em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio imanente ao
consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente da mora no
pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de
entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento,
expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel no 401,
de 9 de setembro de 2010.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
5
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da
unidade consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão em
se manter dentro dos limites de demanda contratada especificada em contrato.
Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no sistema por falta de planejamento
por parte do consumidor em relação à sua demanda contratada de energia.”
Havendo consumo superior ao contratado, “a concessionária cobrará uma multa
pelo excesso, em que a tarifa aplicada será 3x o valor da demanda “normal”
vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere
a uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter
obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio funcionamento do
estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se
encontra concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do
crédito decorrente da demanda contratada.
A disponibilização de potência mínima, portanto, configura imposição da ANEEL no
tocante à quantidade de potência que a distribuidora deve assegurar, tendo como
parâmetro o perfil de consumo, cuja contratação depende, intrínseca e
fundamentalmente, o processo produtivo da Recorrente, ou seja, a demanda
contratada, não apenas integra, como constitui elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo, impassível de subtração, atendendo aos critérios da relevância e
essencialidade.
Ainda que o referido voto tenha se limitado à análise do crédito relativo à demanda
contratada, entendo que a mesma lógica de enquadramento como insumo aplica-se ao
custo efetivamente suportado pela Recorrente no tocante à disponibilização do sistema,
haja visto que quanto maior a demanda de potência do consumidor, maior o
investimento necessário para a disponibilização da energia, mantendo-se o adequado
dimensionamento de redes, transformadores, por exemplo.
Para não ficar apenas no precedente citado, trago o Acórdão 3201-007.437, desta Turma,
em sessão realizada em 17/11/2020, sob outra formação, onde acompanhei o Relator, ex-
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, dando provimento, no qual passo reproduzir a
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária desenvolvida na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. DEMANDA CONTRATADA. POSSIBILIDADE.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia, é inerente
ao consumo da energia elétrica, tem caráter obrigatório e é uma forma de garantir
o seu fornecimento, razão pela qual ele deve ser considerado para fins de
aproveitamento de crédito da contribuição não cumulativa.
(...)
Contudo em relação à Contribuição para Iluminação Pública, recorro novamente ao
Acórdão no 3201-007.437, no qual foi mantida a glosa, onde “Em votação sucessiva,
durante a sessão, a maioria votou por reverter somente a glosa sobre a demanda
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
6
contratada. Logo, as glosas sobre os custos acessórios foram mantidas, considerando
que a legislação não autoriza o desconto de crédito em relação a tais dispêndios”.
Portanto, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo considerando
a interpretação vigente para o conceito contemporâneo de insumo, não se coaduna com
a ideia de essencial ao seu processo produtivo, e, assim, ser suscetível de geração de
crédito a despesa relativa à taxa de iluminação pública.
Diante o exposto, enquadrando-se como insumos, entendo que devem gerar créditos os
custos comprovadamente suportados pela Recorrente a título de demanda contratada e
custo de disponibilização do sistema.
Entendo que a decisão recorrida deve ser revertida. Nesse ponto, cito o Acórdão no
3401-007.091, de 19/11/2019, cujos fundamentos a seguir transcritos adoto como razões de
decidir no presente voto:
XXXXVI – DAS DESPESAS COM REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Afirma o recorrente que os argumentos utilizados para fundamentar a decisão de piso não
merecem prosperar, (i) seja porque estão baseadas em premissas inteiramente
equivocadas, (ii) seja porque não se pode negar o creditamento sobre tais despesas,
suportadas pela Recorrente no desempenho de sua atividade econômica, haja vista que o
pagamento das referidas despesas com Uso E TRANSMISSÃO DE REDE é condição
essencial ao efetivo consumo de energia elétrica, figurando-se, ambos, como gastos
vinculados, impassíveis de dissociação, para efeitos de creditamento fiscal.
Sustenta que, para viabilizar a utilização das redes de distribuição e transmissão no
ambiente de contratação livre, adicionalmente ao contrato de compra e venda de energia,
os consumidores são obrigados a firmar Contratos de Uso do Sistema de Transmissão —
CUST ou Contratos de Uso de Distribuição — CUSD com o Operador Nacional do Sistema
Elétrico — ONS ou com os concessionários e permissionários do serviço público de
distribuição. Isto porque, conforme previsão contida no § 6.° do art. 15 da Lei n°
9.074/1995, o efetivo acesso à energia elétrica ficou condicionado ao ressarcimento dos
custos respectivos.
Alega, ainda, que as unidades geradoras de energia elétrica das quais adquire as correntes
necessárias ao regular desenvolvimento de suas atividades fabris estão localizadas em
lugares muitas vezes distantes, é essencial o uso das torres, cabos, isoladores, subestações
de transmissão que compõem o sistema de transmissão para que possa usufruir da
energia. Assim, a energia consumida pela Recorrente, à época do período fiscalizado, foi
fornecida mediante sistema de transmissão, de modo que, para o aproveitamento e
consumo da energia necessária à produção industrial que caracteriza o seu objeto social, a
Recorrente estava obrigada a usar a rede de transmissão das concessionárias ou
permissionárias.
Apesar de tais tarifas serem cobradas na mesma fatura da energia elétrica, trata-se de
despesa de natureza totalmente diversa, não se configurando como aquisição de energia
elétrica. Ressalte-se, inclusive, que, na fatura, estas duas despesas constam de duas
rubricas distintas.
Tendo em vista que só há previsão legal para o creditamento de energia elétrica, e que as
despesas aqui controvertidas não são utilizadas no processo produtivo do recorrente, voto
por negar provimento ao pedido do recorrente.
Assinalo, ademais, que, com relação à possibilidade de creditamento, no âmbito do
PIS/COFINS não cumulativos, sobre as despesas com energia elétrica, que este Colegiado tem
adotado posição majoritária no sentido de reconhecer o direito creditório apenas sobre a energia
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Nessa linha, veja-se, por
exemplo, o Acórdão no 9303-014.155, julgado em 18/07/2023, cujos fundamentos do voto
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
7
vencedor, da lavra da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, transcritos a seguir, adoto como
razões suplementares de decidir no presente voto:
Ouso divergir quanto à tomada de crédito de COFINS sobre a energia elétrica demanda
contratada.
Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente à sistemática de apuração de créditos
de PIS e COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no regime não
cumulativo:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
A diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia elétrica e energia
elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, e no
art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto cabe diferenciar uma da outra.
O art. 2o, inciso XXI, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) conceituava demanda contratada como sendo a demanda de
potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora,
no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e
que devia ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW): XXI - demanda contratada: demanda
de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela
distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados
em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o
período de faturamento, expressa em quilowatts (kW).
No mesmo sentido, o art. 2o, inciso XII, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que
revogou a Resolução no 414/2010:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
A partir desse conceito, verifica-se que a demanda contratada representa energia elétrica
que pode não circular efetivamente para o estabelecimento consumidor, que consta em
contrato no qual a concessionária se obriga a disponibilizá-la continuamente. Assim, o
pagamento garante a disponibilização de uma quantidade de demanda de energia
prédeterminada, ou seja, a operação da empresa fica garantida em termos de energia.
Os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de utilização
do sistema de distribuição não são energia consumida, mas sim o montante pago pelo
usuário à concessionária para deixar disponível a rede (meio) para o consumo de energia
elétrica.
Por sua vez, a energia elétrica consumida é a quantidade de kWh (quilowatt-hora) ou
MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada em uma unidade consumidora em um
determinado período de tempo. A energia elétrica consumida é aferida após a medição,
que é processo realizado por equipamento que possibilita a quantificação e o registro de
grandezas elétricas associadas ao consumo.
Em resumo, a principal diferença entre energia elétrica consumida e demandada está na
natureza da medição: o consumo refere-se à quantidade total de energia efetivamente
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
8
utilizada em kWh ou MWh, enquanto a demanda diz respeito à potência máxima
requerida em kW ou MW durante um determinado período de tempo.
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS têm regramento próprio, como determina o
artigo 195, §12 da Constituição Federal, utilizando a técnica que determina o desconto da
contribuição de determinados dispêndios estabelecidos pelo legislador ordinário.
Assim, os arts. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 enumeram taxativamente
(“numerus clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível a constituição de créditos a
serem descontados, não sendo possível a interpretação extensiva, que implique em
alargamento de hipóteses não admitidas pelo legislador.
Como visto, o exame dos dispositivos legais revela que a legislação somente prevê a
hipótese de apropriação de créditos vinculados a dispêndios com a energia elétrica
consumida, e não a dispêndios com a demanda de energia elétrica contratada. Entender
de forma diversa implica em ampliação da hipótese legal de creditamento.
Nesse sentido, cita-se as seguintes decisões do CARF:
(...)
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 204, de 15 de dezembro de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. INDÚSTRIA TÊXTIL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA
ELÉTRICA. A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS/Pasep de forma
não cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessa contribuição vinculados
à energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência. Por falta de previsão legal, é
vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à
demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica.
Por conseguinte, por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos vinculados
à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica.
Em suma, nos termos do inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente gera direito
ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica. Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

No mesmo sentido, veja-se o Acórdão no 9303-015.265, julgado em 10/06/2024, da
lavra do Conselheiro Alexandre Freitas Costa, no qual restou decidido que apenas a energia
efetivamente consumida nos estabelecimentos do contribuinte gera direito creditório no âmbito
das contribuições sociais não cumulativas.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional quanto à
presente matéria, afastando-se a possibilidade de creditamento, no âmbito do PIS/COFINS não
cumulativos, dos valores com “demanda contratada” e “custo de disponibilização do sistema”.
III - Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
9
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Manifesto meu posicionamento divergente ao apresentado pela d. Relator quanto à
possibilidade de tomada de crédito com as despesas acessórias à energia elétrica consumida pelo
estabelecimento.
Na hipótese, adiro às razões de decidir do Acórdão Recorrido, destacando a
fundamentação trazida acerca da normatização específica do setor estabelecida pela ANEEL
acerca da natureza das rubricas “demanda contratada” e “custo de disponibilização do sistema”:
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Neste ponto, a glosa se refere a valores de “contribuição para iluminação
pública”, “demanda contratada” e “custo de disponibilização do sistema”, que
segundo a DRJ não poderiam ser objeto de creditamento, sendo possível
reconhecer apenas o direito ao crédito referente a energia elétrica consumida,
nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002, e o art. 3o, III, da Lei no
10.833/2003:
Portanto, mostra-se correta a glosa dos créditos apurados pela interessada
em relação aos valores constantes das faturas de energia elétrica
concernentes a “contribuição para iluminação pública”, “demanda
contratada” e “custo de disponibilização do sistema”.
Não procede a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter se
aprofundado na análise do contrato de fornecimento de energia para saber
se a “demanda contratada” foi ou não efetivamente utilizada.
Ora, a existência de valores discriminados nas faturas como “demanda
contratada” indicam que não se trata de energia efetivamente consumida.
Essa informação é suficiente para justificar a glosa. Caberia à contribuinte
apresentar prova em contrário, ou seja, demonstrar que o valor em questão
se refere a energia consumida.
A Recorrente defende se enquadrar como “consumidor intensivo”, cuja atividade
necessita de alta tensão:
Primeiramente, cumpre explicitar que a demanda contratada surgiu para
suprir as necessidades dos chamados consumidores intensivos, indústrias,
“shopping centers” e outras pessoas jurídicas que, por sua atividade,
necessitam de uma alta tensão, como no caso da Recorrente.
Dessa forma, é necessária uma rede de alta potência, com linhas de
transmissão que operam em alta tensão e condutores com grandes bitolas.
Isto porque, quanto mais intenso é o consumo da energia em dado espaço
de tempo, maior é a potência utilizada e, consequentemente, a intensidade
do fluxo da energia.
Como a intensidade do consumo depende da potência do aparelho em
funcionamento e do tempo em que permanece ligado, quanto maior é a
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
10
carga instalada, maiores serão os investimentos necessários para que a
rede possa suportar um intenso fluxo da energia, segundo as peculiares
necessidades de cada consumidor.
No caso da agroindústria é evidente que o consumo e necessidade de
disponibilidade de energia é necessária em grande quantidade.
Reproduz ainda trechos da Nota Técnica no 115/2005 de 18/4/05 da Aneel, que
definiria a metodologia para as concessionárias, permissionárias e autorizadas de
distribuição adicionarem à tarifa de energia elétrica homologada pela ANEEL os
percentuais relativos ao PIS/PASEP e a COFINS, em razão das alíquotas destes
tributos terem sofrido alterações representativas, com a alteração da sistemática
de apuração dos referidos tributos, sistema cumulativo para o não cumulativo:
“considerando a decisão da Diretoria da ANEEL na 9a Reunião Pública
Ordinária, realizada em 14/03/2005 (Processo n° 48500.003826/04-03), que
aprovou por unanimidade o modelo de aditivo ao contrato de concessão,
que entre outros aspectos excluiu o PIS/PASEP e a COFINS do cálculo das
receitas das concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição
de energia elétrica, doravante denominadas como “agentes de
distribuição”, a presente Nota Técnica tem como objetivo propor: a)
metodologia para inclusão às tarifas homologadas pela ANEEL dos valores
devidos pelos agentes de distribuição a título de PIS/PASEP e COFINS; e b)
critérios e metodologia a serem observadas pelos agentes de distribuição
para cálculo e validação pela fiscalização/ANEEL, dos impactos positivos ou
negativos, decorrentes da majoração das alíquotas e alteração do sistema
de apuração do PIS/PASEP e da COFINS, desde dezembro/2002, até a
exclusão desses tributos da tarifa”.
Mais a frente a referida nota técnica prevê:
...
“IV. METODOLOGIA E CRITÉRIOS 19. As alíquotas efetivas do PIS/PASEP e da
COFINS serão apuradas pelos agentes de distribuição, para serem
adicionadas ao valor da tarifa homologada pela ANEEL, conforme a seguinte
metodologia: - Para os agentes de distribuição que migraram do sistema
cumulativo para o não cumulativo, apurar a base de cálculo e as alíquotas
do PIS/PASEP e da COFINS com os dados a seguir discriminados 1. Base de
cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS Composição da base
para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS no mês de referência Valor em R$
(1) Receita de Fornecimento (2) Receita de Suprimento (3)Receita de Uso
do Sistema de Distribuição (4) Total da Receita (1 + 2 +3) (5) Total de
Créditos (6) Base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS – (4 – 5)
2.Apuração das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS Apuração das Alíquotas
no mês de referência Valor / Percentual (1) Total da Receita (apurada na
linha 4 do quadro anterior) (2) Base para cálculo do PIS/PASEP (Receita –
Créditos) (3) Base para cálculo da COFINS (Receita – Créditos) (4) Valor do
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
11
PIS/PASEP apurado (1,65% x Base para cálculo do PIS/PASEP (2)) (5) Valor
da COFINS apurada (7,6% x Base de cálculo da COFINS (3)) (6) Alíquota
efetiva do PIS/PASEP (4 / 1) (7) Alíquota efetiva da COFINS (5 / 1) 3. As
alíquotas apuradas no quadro anterior (mês de referência), deverão ser
utilizadas conforme tabela estabelecido a seguir: Mês de Referência Mês de
utilização das alíquotas Janeiro Março Fevereiro Abril Março Maio Abril
Junho Maio Julho Junho Agosto Julho Setembro Agosto Outubro Setembro
Novembro Outubro Dezembro Novembro Janeiro Dezembro Fevereiro 20.
Apurada a alíquota e definida a forma de aplicação, os agentes de
distribuição deverão utilizar as seguintes fórmulas, conforme a opção
tributária e ou a forma de constituição da empresa. - Agentes de
distribuição sob o regime do sistema de apuração não cumulativo do
PIS/PASEP e da COFINS: Valor com a inclusão das alíquotas do PIS/PASEP e
da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas efetivas do
PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição que permanecem com a
alíquota cumulativa, ou, seja fixa: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
nominais do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição enquadrados
como cooperativas que possuem consumidores não associados à
cooperativa: Valor com a inclusão das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS =
Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas nominais do PIS/PASEP +
COFINS)) 24. Os agentes de distribuição enquadrados como cooperativas,
que por ações judiciais em função de interpretação da legislação não vêem
calculando e recolhendo o PIS/PASEP e a COFINS dos consumidores
associados, não deverão adicionar às tarifas homologadas pela ANEEL os
percentuais relativos aos citados tributos.”
Em precedente recente neste CARF, a Turma 3401 em decisão proferida em
setembro/2022, reverteu a glosa sobre o dispêndio com a demanda contratada
por não constituir “opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem
caráter obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio
funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez que o
sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender satisfatoriamente a
toda a sociedade”, de relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco no Acórdão no 3401-010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária.
Assim, entendendo da mesma que do Relator, utilizo-me de alguns excertos do
bem fundamentado voto como razões de decidir:
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no
inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito
sob comento se restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do
agente fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia
elétrica, pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
12
identificadas como “taxas de iluminação pública”, “demanda contratada”,
“juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem dissociadas da energia
elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de
crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente
da mora no pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a
ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no
ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em
contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante
o período de faturamento, expressa em quilowatts(kW)”3, nos termos da
Resolução Normativa Aneel no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A)
e é utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia
elétrica da unidade consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor
de alta tensão em se manter dentro dos limites de demanda contratada
especificada em contrato. Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no
sistema por falta de planejamento por parte do consumidor em relação à
sua demanda contratada de energia.” Havendo consumo superior ao
contratado, “a concessionária cobrará uma multa pelo excesso, em que a
tarifa aplicada será 3x o valor da demanda “normal” vigente.” Constata-se,
portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere a uma
opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter
obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio
funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez
que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa
do crédito decorrente da demanda contratada.
A disponibilização de potência mínima, portanto, configura imposição da ANEEL
no tocante à quantidade de potência que a distribuidora deve assegurar, tendo
como parâmetro o perfil de consumo, cuja contratação depende, intrínseca e
fundamentalmente, o processo produtivo da Recorrente, ou seja, a demanda
contratada, não apenas integra, como constitui elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo, impassível de subtração, atendendo aos critérios da
relevância e essencialidade.
Ainda que o referido voto tenha se limitado à análise do crédito relativo à
demanda contratada, entendo que a mesma lógica de enquadramento como
insumo aplica-se ao custo efetivamente suportado pela Recorrente no tocante à
disponibilização do sistema, haja visto que quanto maior a demanda de potência
do consumidor, maior o investimento necessário para a disponibilização da
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.816 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.900813/2020-97
13
energia, mantendo-se o adequado dimensionamento de redes, transformadores,
por exemplo.
(...)
Diante o exposto, enquadrando-se como insumos, entendo que devem gerar
créditos os custos comprovadamente suportados pela Recorrente a título de
demanda contratada e custo de disponibilização do sistema.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 533
DF CARF MF
Original